Tribunal: STF
Processo: Rcl 64370
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira -filial Paraná, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O presente feito decorre do fato de haver sido instaurado no TRT da 1,ª Região Regime Especial de Execução Forçada – REEF, para a Cruz Vermelha Brasileira e suas filiais.  



    Segundo informações do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, há Reclamações ajuizadas por algumas dessas filiais acerca a questão posta nos autos e que encontram-se em trâmite. São as Reclamações de número 60162 e 64703, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, respectivamente em face do TST e do TJSC e, ainda, as reclamações 64370 (filial Paraná em face do TRT da 1ª Região), 64543 (Filial São Paulo em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região), 65618 (em face do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) e a reclamação 64540 , essas de minha relatoria.  



    Relata que a celeuma surgiu de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária em face da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e na qual houve condenação ao pagamento de débitos trabalhistas. 



    Alega que o Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo de ação trabalhista que tramitava no Estado do Rio de Janeiro e, em consequência, determinou o bloqueio do montante de R$ 34.825.084,03 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e três centavos). 



    Argumenta que “o Exmo. Magistrado Gestor, de forma absolutamente arbitrária, sem sequer determinar a citação ou intimação para pagamento de débito, incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no pólo passivo, nenhuma delas jamais tendo qualquer oportunidade de defesa. Basicamente, sem qualquer direito a defesa por parte da instituição que, por ser filantrópica, sequer precisaria garantir o Juízo para se defender, tornou a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná responsável por dívidas de todas as ações trabalhistas de outra Cruz Vermelha no Estado do Rio de Janeiro.” (eDoc 1, p. 2) 



    Afirma que “o presente feito busca a cassação de decisão que incluiu indevidamente a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná indevidamente no pólo passivo de uma execução centralizada contra outra instituição e ainda atribuiu-lhe uma ordem de bloqueio via Sisbajud de mais de 30 milhões de reais, sem sequer determinar a sua citação ou intimação para pagamento, mesmo em se tratando de ente filantrópico que sequer teria a necessidade de garantir o Juízo!” (eDoc 1, p. 10)  



    Aduz a necessidade de sobrestamento do feito em face do TEMA 1232 da Repercussão Geral, bem como a necessidade da “garantia de defesa a uma instituição filantrópica sem necessidade de garantir o Juízo, nos termos do artigo 884, §6º, da CLT, precisa ser restabelecida, em respeito à Súmula Vinculante nº 10 desta E. Corte” (eDoc 1, p. 26) 



    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC para que: 



    “a) Seja determinado imediatamente o sobrestamento do feito ( Autos 0102070- 51.2017.5.01.0421 ), ante o determinado na análise do Tema 1232; 



    b) Seja determinado imediatamente o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenada a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha e a retirada do seu nome do CNIB, visto que nunca foi intimada para pagamento, tudo com a devolução dos valores subtraídos; 



    c) Seja determinada a impossibilidade de inclusão da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná para responder pelas dívidas oriundas de processos do Estado do Rio de Janeiro do qual não participou da fase de conhecimento, restabelecendo o previsto no artigo 513, §5º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    d) Seja garantido à Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná a prerrogativa legal de se defender sem necessidade de garantia do Juízo e, caso reconhecida a sua responsabilidade em decisão final e transitada em julgado, seja intimada para pagamento, restabelecendo o previsto no artigo 884, §6º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10; 



    e) Seja determinada a impossibilidade de bloqueio de recursos federais da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, restabelecendo o previsto no artigo 833, IX, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



      f) Que a decisão tenha efeito “erga omnes” e validade contra qualquer execução promovida contra a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná no âmbito de outros Estados, sem que tenha sido chamada ao feito em fase de conhecimento para se defender adequadamente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal esculpidos no artigo 5º, LIV e LV da CF.”  



    Em 09.12.2023 deferi parcialmente a liminar para “determinar o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação” e determinei a instrução do feito.



    As informações foram juntadas no e-doc 164 .



    A medida liminar foi submetida à Turma e a referendou nos seguintes termos:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada”



    Os autos retornaram conclusos em  06.03.2024.



    Conforme documento juntado eDoc 164, verificou-se que, em 15.02.2024, houve despacho da autoridade reclamada com o seguinte teor:



    Cuida-se de pedido de informações proveniente do Gabinete do Exmo. Ministro Edson Fachin, no bojo da Rcl 64370 TPI / RJ, com o seguinte conteúdo:  



    Solicite-se, com  urgência,  informações atualizadas à autoridade reclamada, em especial no que concerne à manifestação apresentada pela Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central. 



    Acerca  do tema,  determino  o encaminhamento  do  presente despacho ao Gabinete, ao qual dou força de ofício, informando que:



    a) Após a decisão  de suspensão da constrição financeira da Cruz Vermelha, o Órgão Central (o qual, smj, reconhece, ainda que tacitamente, sua responsabilidade pelos débitos do sistema Cruz Vermelha no Brasil, seja pela ausência de personalidade jurídica das filiais, seja pela previsão estatutária de responsabilidade e unidade) ofereceu dois imóveis à penhora. Referidos imóveis estão em processo de registro de penhora, ao qual se seguirá avaliação e eventual expropriação, caso não se logre outra alternativa de satisfação do débito que melhor atenda aos interesses tanto dos credores quanto do devedor;



    b) Este juízo, reconhecendo a possibilidade de que instâncias superiores possam acolher a tese defensiva de que cada filial da Cruz Vermelha possui personalidade jurídica própria, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, decidiu, sem prejuízo do entendimento de inexistência de personalidade jurídica das filiais, citar pessoalmente  cada filial  da  CVB, para  que,  querendo, ofereça  defesa. Oportunamente (e salvo decisão superior em sentido contrário), o tema será objeto de análise em sentença. 



    Remeta-se, ainda, cópia da decisão de id 4768b8b.



    Permanece o juízo à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como para cumprimento de eventual nova determinação acerca da tramitação processual”  



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.   



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    A presente reclamação estava direcionada, em suma,  à constrição de ativos da reclamada que poderiam impossibilitar a sua atuação, bem como o fato de que teria sido incluída em polo passivo de procedimento executório sem que lhe fosse concedida oportunidade de se defender.  



    Diante da decisão acima transcrita, proferida pela autoridade reclamada em 15 de fevereiro de 2024, constata-se a perda do objeto da presente reclamação.  



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente